Tribunal: STF
Processo: ARE 1536660
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 29):



    “APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO À CORRÉ ELLEN DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. QUADRO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SEGURO E COESO PARA EVIDENCIAR AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS NO QUE CONCERNE AOS DEMAIS RÉUS E DELITOS, BEM COMO AO TRÁFICO REFERENTE À ELLEN. TODAVIA, NECESSÁRIA A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10826/03 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 12, DA LEI DE ARMAS COM RELAÇÃO A EDGAR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE GUILHERME PARA RECONHECER A CONFISSÃO QUANTO AO TRÁFICO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELLEN PARA ABSOLVÊ-LA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EDGAR PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 12, DA LEI DE ARMAS. PENAS REDIMENSIONADAS.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente EDGARD SEGURA DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 11 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Ao recorrente GUILHERME MATHEUS DA SILVA SEGURA, por sua vez, foi imposta a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos tipos penais do art. 33, caput c/c §4° da Lei 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 12).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivos para, em relação ao recorrente EDGARD, desclassificar a conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n.º 10.826/03, para aquela prevista no artigo 12, da Lei de Armas. Com isso, EDGARD foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), além de 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. A sanção penal importa ao recorrente GUILHERME foi redimensionada ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário interposto por EDGARD SEGURA DE OLIVEIRA, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TJSP afrontou o teor do art. 5º, XI, LVI e LVII, da Constituição Federal (Doc. 36).



    Nas razões recursais, aduz que “A instrução dos autos foi baseada em provas ilegais, obtidas com violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.” 



    Enfatiza que “Não houve autorização para entrada dos policiais na residência e nem havia, por parte destes, ciência de qualquer situação flagrancial, haja vista que os policiais possuíam, apenas e tão somente, denúncia anônima de indivíduos armados dentro de um veículo na rua, ou seja, nenhuma denúncia acerca da residência local dos fatos, muito menos de que no local haviam drogas.” 



    Afirma que “não há provas suficientes para manutenção de édito condenatório em desfavor do Recorrente”. 



    Aponta impropriedade na individualização da pena, pois “as circunstâncias e consequências do delito foram totalmente normais à espécie, nada havendo que evidencie excesso de dolo por parte do Recorrente, devendo ser ressaltado as circunstâncias favoráveis dele.” 



    Destaca que estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).



    Por fim, destaca que “Os elevados valores previstos na Lei de Drogas são inconstitucionais, por afronta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia, da individualização da pena e da intranscendência.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que seja declarada a nulidade da prova obtida por meio ilícito, conforme artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal e artigo 157 e §§ do CPP.” Subsidiariamente, busca: (a) “[...] seja o Recorrente absolvido por insuficiência de provas, de acordo com o artigo 386, inciso VII, do CPP”; e (b) “[...] a fixação da pena base no mínimo legal, a redução da pena pelo artigo 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação da pena de multa nos patamares do artigo 49 do Código Penal.” 



    No Recurso Extraordinário interposto por GUILHERME MATHEUS DA SILVA SEGURA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se a “violação do v. acórdão ao disposto no artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.” (Doc. 44)



    Nas razões recursais, aduz que “houve flagrante violação à garantia da inviolabilidade do domicílio dos réus, considerando-os como moradores da residência, prevista no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República e no artigo 157 e §§ do Código de Processo Penal, já que os policiais militares invadiram a residência sem autorização, sem prévia ordem judicial e sem conhecimento prévio da situação flagrancial, tornando a prova obtida desta forma ilícita.” 



    Alega que a insuficiência de provas para a condenação.



    Afirma que não há fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois “as circunstâncias e consequências do delito foram totalmente normais à espécie, nada havendo que evidencie excesso de dolo por parte do Apelante, devendo ser ressaltadas as circunstâncias favoráveis dele, inclusive a primariedade e bons antecedentes.” 



    Enfatiza que “não há fundamentação legal para não se reduzir a pena nos termos do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3.” 



    Por fim, sustenta que “a previsão legal de condenação em dias multa do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é exorbitante, completamente dissociada da realidade social brasileira e especialmente da condição econômica do Recorrente.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “com a declaração de nulidade da prova obtida por meio ilícito, em razão da violação de domicilio.” Subsidiariamente, busca: (a) “[...] a absolvição do Recorrente do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei de Armas; e (b) “[...] a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da detração penal e a fixação da pena de multa nos patamares do artigo 49 do Código Penal.” 



    O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos ao aplicar as teses firmadas no julgamento dos temas 280 e 1178 da repercussão geral desta CORTE. Os recursos também foram inadmitidos porque: (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”; (b) “[...] o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (c) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, providência nesta via recursal (Súmula 279/STF). (Doc. 55 e 57). 



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a existência dos óbices processuais apontados (Doc. 61 e 63).



    É o relatório. Decido.



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente EDGARD para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36): 



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social e jurídica se verifica uma vez que a decisão ora atacada violou direito fundamental do Recorrente. Assim, patente é a relevância de recurso em que se questiona a nulidade das provas e inocência do Recorrente, bem como acerca da dosimetria da pena e o cumprimento da pena. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal e tratados internacionais, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    O presente extraordinário também ultrapassa os interesses subjetivos da parte Recorrente, tendo em vista que a manutenção dessa condenação estimulará outras violações futuras a direitos individuais. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Registra-se que o objeto do recurso versa sobre a aplicação literal do artigo 5º da Constituição Federal, sem uma análise aprofundada da questão, mas com a necessária conformidade constitucional. Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 



    Demonstrada, portanto, a repercussão geral da matéria, parte-se para a exposição dos argumentos do presente recurso. 



    O recorrente GUILHERME, por sua vez, apresentou os seguintes argumentos para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 44)



    In casu, como será demonstrado, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, os recursos não comportam provimento.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJ/SP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação dos recorrentes com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 29):



    “Preliminarmente, a defesa argumenta que a decisão teria sido baseada em prova obtida por meio ilícito, por violação de domicílio. 



    Com efeito, não há se falar em ilicitude das provas. Tratando-se de crimes permanentes, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, afastada fica a inviolabilidade de domicílio, em atenção à própria norma constitucional, que estabelece que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”. E, tratando-se de crime permanente, como no caso dos autos, tem-se que caracterizada estava a situação flagrancial no momento da ação policial. 



    Assim, aquele que tem armas e drogas em depósito na sua residência comete os crimes de posse ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, estando em situação de flagrante delito. Não se aplica, portanto, a norma de inviolabilidade trazida pela Constituição Federal, uma vez que a situação de flagrante delito possibilita o ingresso de agentes policiais no domicílio, mesmo sem autorização do morador ou mandado judicial. 



    Além disso, os policiais militares, após apreensão de armas e de 16 pedras de crack com os apelantes, na via pública, tinham fundadas suspeitas de que GUILHERME possuía mais armas e substâncias entorpecentes guardadas em sua residência. 



    […]



    Ademais, como ressaltado pelos policiais Edson José Pereira Magalhães Junior e Fabio Silva, os recorrentes fraquearam a entrada deles ao imóvel, tanto que seguraram o cachorro da raça pitbull, para que eles pudessem adentrar com tranquilidade ao local. (mídia). 



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Quanto ao mais, estes foram os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para negar provimento aos apelos defensivos e manter a condenação dos recorrentes (Doc. 29):



    Releva notar que os depoimentos encontram perfeita correspondência com todo o conjunto probatório. 



    Não restou evidenciado que os policiais militares tivessem interesse em incriminar os réus, principalmente EDGAR e ELLEN, vez que contra eles não pesava a suspeita do homicídio do policial. Caso tivessem interesse de incriminar indevidamente GUILHERME, simplesmente teriam ido até a casa dele e não necessitaram incriminar pessoas “inocentes”, já que o próprio GUILHERME reconheceu a vil mercancia, diante da notoriedade dos fatos. Também não haveria necessidade de forjar a apreensão das armas, já que no interior da residência foi encontrada grande quantidade de entorpecente. 



    Não é crível que os agentes públicos possuíssem armas e drogas à disposição para incriminar pessoas inocentes. 



    Releva notar que o fato de GUILHERME ser suspeito da morte de um policial, não lhe dá salvo conduto para cometer outros delitos e eximir-se de acusação sob a alegação de sofre perseguição policial. 



    Ademais, restou devidamente comprovada a fl. 514 que os zelosos agentes públicos agiram motivados por notícia anônima de que havia três indivíduos, no interior de um veículo Gol cinza que fizeram menção de estarem armados. 



    Neste sentido, a questão restou bem analisada na sentença condenatória, nos seguintes termos: “...não é crível que os milicianos que, estavam fazendo patrulhamento de rotina, ou seja, no cumprimento de seu dever legal, tivessem em seu poder armas, drogas e apetrechos destinados ao fracionamento de entorpecentes com o objetivo de prejudicar pessoas inocentes apenas pelo fato de ostentarem antecedentes criminais. 



    Ora, se apenas o réu GUILHERME era suspeito de ter praticado o homicídio do policial, porque motivo então os policiais militares forjariam drogas e armas em poder dos réus EDGAR e ELLEN? 



    Portanto, a versão apresentada pelos réus não faz sentido algum. Aliás, se os milicianos estavam cientes do endereço do réu GUILHERME e tinham a intenção, de alguma forma, incriminá-lo o que se admite apenas por amor ao debate - poderiam ter ingressado no imóvel sem envolver os corréus EDGAR e ELLEN. Frise-se que é fato inconteste nos autos a existência de drogas no imóvel. 



    Ademais, se o réu GUILHERME já seria detido por estar perpetrando a mercancia ilícita fato confessado por ele em seu interrogatório judicial não haveria razão para os policiais forjarem a existência de armas em seu poder” (sic) (fl. 710). 



    Dessa forma, sopesadas as provas coligidas à luz dos parâmetros fornecidos pelo artigo 52, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, quais sejam, “a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes dos agentes”, deduz-se que são idôneas, coesas e harmônicas, suficientes para embasar decreto condenatório em desfavor dos recorrentes, pela prática de tráfico de drogas. 



    Salienta-se que para a comprovação da mercancia, não é necessário qualquer ato concreto de compra e venda da droga, basta indícios veementes de que os entorpecentes seriam destinados a terceiros. 



    Logo, para que se tipifique a conduta do artigo imputado ao réu (33, caput, Lei 11.343/06) é suficiente que o agente traga consigo, tenha em depósito, como o caso em tela, ou qualquer conduta descrita no referido dispositivo legal, para fins de entrega ou venda a terceiro, substância entorpecente ou capaz de causar dependência física ou psíquica, sem a devida autorização ou prescrição médica. No presente caso foram apreendidos aproximadamente 873 gramas de cocaína, apetrechos destinados para embalar o entorpecente, insumos para o preparo da droga (aproximadamente 19 kg), além de armas e munições, a denotar a traficância pelos recorrentes. 



    Assim, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal,“ a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”(STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012). 



    A posse ilegal de arma de fogo restou caracterizada com relação aos réus GUILHERME e EDGAR. 



    O laudo pericial de fls. 188/193 atestou a potencialidade das armas de fogo apreendidas, bem como a supressão da numeração das pistolas .380 e .40 e a aptidão das munições. 



    Releva notar que o tipo penal em que